Tribunal: STF
Processo: RE 1480906
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 37, p. 13-21):



    “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE REABERTURA DE DISCUSSÕES JÁ TRATADAS NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença requerido pelo MUNICÍPIO DE COQUEIRO SECO/AL , relativa à complementação do repasse do FUNDEF com correção do VMAA, não conheceu da exceção de pré-executividade que alegava a ilegitimidade do Município de Coqueiro Seco para promover o cumprimento de sentença individual da ação coletiva nº 0002790-85.2010.4.05.8000, ajuizada pela Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), e, subsidiariamente, pugnava pela extinção da execução pelo cumprimento da obrigação, sob o fundamento de que " inexiste valor devido, pois administrativamente houve a adequação do repasse . Em 10.05.2005 foram creditados na conta específica do município os valores devidos, de acordo com os parâmetros operacionais da Portaria/MEC n. 743/2005; não restando diferença financeira a ser restituída ." 2. O pronunciamento do juízo é irreprochável, "in verbis": 18. Na hipótese dos autos, constata-se que a excipiente, na primeira oportunidade de manifestação na presente execução, opôs embargos à execução, por meio dos quais veiculou as seguintes matérias: a) litispendência; b) excesso de execução; c) impossibilidade de destaque de honorários sucumbenciais (id. 4058000.551843). 19. Por outro lado, as matérias arguidas em sede de exceção de pré-executividade poderiam, igualmente, ter sido suscitadas no momento processual adequado, razão pela qual não é viável, a pretexto de veicular matéria de ordem pública, dedutível a qualquer tempo e grau de jurisdição, buscar ampliar a discussão dos autos sem amparo em fato superveniente. 20. Ademais, já houve trânsito em julgado dos embargos à execução nos presentes autos (id. 4058000.9848163. p. 5), que negou o destaque dos honorários contratuais conforme Acórdão do Agravo Interno no REsp 1.880.448/AL (id. 4058000.9848120) e a União, quando intimada para se manifestar sobre as providências decorrentes do trânsito, concordou com a expedição do precatório (id. 4058000.9882180), demonstrando que a posterior exceção de pré-executividade é, além de preclusa, contrária aos seus próprios atos processuais. 21. Por essas razões, impõe-se o não conhecimento da exceção de pré-executividade veiculada pela União. 3. Ademais, ainda que fosse superado o óbice, e se conhecesse da exceção, melhor sorte não teria, diante da manifesta improcedência de suas razões, consoante pacífico entendimento da egrégia Segunda Turma: (...) 4. Agravo de instrumento desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 64)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXI, e 37, caput, da Constituição da República, bem como ao Tema 82 de repercussão geral. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma que (eDOC 70, p. 38):



    “Nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas é patente a necessidade de se promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente. Isso porque a sentença de procedência em ação coletiva tem caráter genérico, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais, pressupõe a adequação da condição do exequente à situação jurídica nela estabelecida.



    Em diversas manifestações, o STJ tem indicado a necessidade de prévia liquidação, não apenas para a definição do quantum debeatur , mas também para aferição da titularidade do crédito . O cumprimento individual de sentença coletiva, voltada à satisfação de interesses individuais homogêneos, pressupõe fase prévia de liquidação que não se limita à apuração do quantum debeatur (valor devido), incluindo também avaliação acerca da legitimidade (ou titularidade do direito) daquele que se afirma credor ( cui debeatur ).”



    Assevera-se, ainda, que (eDOC 70, p. 39):



    “Evidencie-se que a ilegitimidade ativa do Município-Exequente para execução do título coletivo proferido nos autos do processo de n. 0002790-85.2010.4.05.8000 é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, tendo em vista tratar de condição da ação. Portanto, ausente a condição de beneficiário do título executivo da ação coletiva, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do exequente , com a consequente extinção do feito.”



    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 80).



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232-RG, Relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.9.2014 (tema 82), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e concluiu que os associados que apresentarem, na data da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas à associação podem executar título judicial proferido em ação coletiva. Reproduzo a ementa desse julgado: 



    REPRESENTAÇÃO ASSOCIADOS ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. 



    Ante o exposto, em vista dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal acerca dos temas suscitados, neste recurso extraordinário, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao disposto no artigo 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente